Tribunal: TJMT
Processo: 1013058-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Recurso Inominado: 1013058-83.2019.8.11.0041
Origem: 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: VIVIANE PEREIRA CAVALCANTI
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/04/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GENITORA RESPONSÁVEL POR MENOR DIAGNOSTICADO COM ESTENOSE NA LARINGE - INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA GRAVE – CID J38. USO CONTÍNUO DE EQUIPAMENTOS PARA RESPIRAÇÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). LAUDO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DA GENITORA. PEDIDO AMPARADO NA LEI COMPLEMENTAR N.o 607/2018. NORMA LEGAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. NORMA CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL PROTETIVA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DEVER SOCIAL DE VELAR PELOS INTERESSES DO SER EM DESENVOLVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. CUIDA-SE DE AÇÃO EM QUE A RECORRENTE VIVIANE PEREIRA CAVALCANTI POSTULA PELA REDUÇÃO DE SUA JORNADA DE TRABALHO, NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO), EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ACOMPANHAR O SEU FILHO MENOR, DIAGNOSTICADO COM ESTENOSE NA LARINGE CAUSADORA DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA GRAVE, CONSOANTE LAUDOS MÉDICOS E PERICIAL ACOSTADOS AOS AUTOS.
2. O PEDIDO FORMULADO TEM LASTRO NO ARTIGO 124-A, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 (ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR No 607, DE 2 DE OUTUBRO DE 2018) QUE ASSEGURA AO SERVIDOR QUE SEJA RESPONSÁVEL LEGAL E CUIDE DIRETAMENTE DE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, O DIREITO À REDUÇÃO NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. TODAVIA, O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1011123-34.2019.8.11.0000, OCORRIDO EM 22 DE JUNHO DE 2020, DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR No 607/2018, DE MODO QUE INEXISTE ATO NORMATIVO A EMBASAR O PEDIDO.
3. A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EMBASAR O PEDIDO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA, HÁ QUE SE CONSIDERAR O PRECEITO CONSTITUCIONAL QUE GARANTE A PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E AO JOVEM, DEVER QUE INCUMBE AO ESTADO, À SOCIEDADE E À FAMÍLIA.
4. DIANTE DA NECESSIDADE COMPROVADA DE A SERVIDORA PRESTAR ASSISTÊNCIA PERMANENTE AO FILHO MENOR, DIAGNOSTICADO COM ESTENOSE NA LARINGE E INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA GRAVE, NECESSITANDO FAZER USO CONTÍNUO DE EQUIPAMENTOS PARA RESPIRAÇÃO, DEVE A CARGA HORÁRIA SER REDUZIDA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO), SEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA, EM ATENÇÃO À NECESSIDADE DE MAIOR PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, ASSIM COMO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, FUNDAMENTO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, NOS TERMOS DO ARTIGO 1o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
5. SENTENÇA REFORMADA.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013058-83.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVIANE PEREIRA CAVALCANTI - CPF: 226.917.848-35 (RECORRENTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Retificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021